Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-84.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707365-84.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEXANDER SILVA NASCIMENTO D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da autora apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Com efeito, a procuração carreada aos autos, datada de 12 de janeiro de 2017, concede o prazo de 01 (um) ano para o exercício dos poderes previstos no mandato (ID 68944159, págs. 01/05). Ante o decurso do prazo, também cessaram os poderes substabelecidos em ID 68944159, págs. 06/07, e ID 68944200. Posta a questão nestes termos, nos moldes do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a autora apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para regularização da representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator